Tribunal: TJMT
Processo: 1005223-65.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005223-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP - CNPJ: 05.020.986/0001-85 (AGRAVANTE), M SOLIMAN COMERCIO DE MOTOCICLETAS - ME - CNPJ: 04.574.726/0001-99 (AGRAVADO), DECORFIOS MATERIAIS ELETRICOS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EMPRESA INDIVIDUAL - PERSONALIDADE JURÍDICA QUE SE CONFUNDE COM AQUELA DA PESSOA NATURAL – DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Em regra, o empresário individual possui responsabilidade direta e ilimitada em relação às obrigações contraídas no exercício da empresa, respondendo por elas com seus bens pessoais, uma vez que não há separação patrimonial. Exceção é a empresa individual de responsabilidade limitada, disciplinada no art. 980-A do Código Civil.

Conforme Superior Tribunal de Justiça, “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1.355.000/SP) e, assim, “o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre a pessoa física e jurídica para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos” (AREsp 508.190).

Desta feita, desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para que a pessoa natural do empresário individual responda pela execução movida contra a sua empresa individual e os ativos financeiros do particular sejam afetados e utilizados na satisfação da dívida executada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0004362-52.2010.8.11.0086, movida em desfavor de M SOLIMAN COMERCIO DE MOTOCICLETAS – ME, que indeferiu os requerimentos formulados em relação ao sócio Alexandre Zambenedetti, posto que este não fez parte da lide na fase de conhecimento do feito, necessitando a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão deste no polo passivo da lide neste momento processual.

Em suas razões, sustenta a Agravante que no comprovante de inscrição e de situação cadastral, a Agravada/Executada Pessoa Jurídica M. Soliman Comércio de Motocicletas, com nome fantasia de General Motos, possui como descrição de sua natureza jurídica o Código 213-5, sendo enquadrada como Empresário Individual, ou seja, trata-se da mesma pessoa em termos de responsabilidade civil.

Entende que, diante da confusão patrimonial do empresário individual pessoa física e da pessoa jurídica, pois o empresário individual responde pela dívida da firma, não há necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, pugna seja dado provimento ao recurso para, reformando a decisão, incluir o Sr. ALEXANDRE ZAMBENEDETTI, sócio proprietário, na condição de Executado, uma vez que, a desconsideração da personalidade jurídica se torna desnecessária, direcionando o cumprimento de sentença em seu desfavor.

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por M. D. PEREIRA – ME em face de M. SOLIMAN COM. DE MOTOCICLETAS “General Motos”, alegando que realizou contrato de compra e venda com a requerida, tendo como objeto mercadorias de elétricos e eletrotécnica, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que a requerida não efetuou nenhum pagamento relativo à aquisição dos materiais.

Da mesma maneira, aduz que na medida cautelar de sequestro em apenso, distribuída sob o nº 2423-37.2010.811.0086 – Código 46999, foi concedida a medida cautelar de sequestro, oportunidade em que foram sequestrados bens da requerida no importe de R$ 3.000,00 (três) mil reais, remanescendo um saldo devedor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), momento em que pleiteia pela condenação da requerida ao pagamento do mencionado valor.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado a quo julgou procedentes os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, em conformidade com o § 2º do artigo 85 do CPC.

Transitado em julgado, a parte autora apresentou pedido de Cumprimento de Sentença, arguindo que a Executada – M. SOLIMAN COM. MOTOCICLETAS, detém natureza jurídica de Empresário Individual, logo, não há distinção com a pessoa natural, tratando-se da mesma pessoa, de modo que a execução deve ser também direcionada em face da pessoa física de Sr. ALEXANDRE ZAMBENEDETTI.

Assim, requereu seja deferido o bloqueio de valores em contas da Executada M. SOLIMAN COM. MOTOCICLETAS e do Sr. ALEXANDRE ZAMBENEDETTI via BACENJUD, na quantia de R$ 11.542,32 (onze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), a título de condenação, e seja efetuada a inclusão dos Executados nos cadastros de inadimplentes, através do sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, §3º do CPC.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo determinou a intimação do executado para efetuar o pagamento voluntário da dívida, contudo, indeferiu os requerimentos formulados em relação ao sócio Alexandre Zambenedetti, posto que este não fez parte da lide na fase de conhecimento do feito, necessitando a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão deste no polo passivo da lide neste momento processual.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum
.

Pois bem.

Inicialmente, anote-se que não há se cogitar de intimação pessoal do réu revel e que não constituiu procurador nos autos para ofertar contraminuta, por força do disposto no art. 346, do CPC.

Nesse contexto, dispensável a intimação da agravada para apresentar resposta a este recurso.

Quanto ao mérito, entendo que assiste razão à agravante. Senão, vejamos:

É cediço que a atividade empresarial pode ser exercida tanto pelo empresário individual (pessoa física) quanto pela sociedade empresária (pessoa jurídica). A depender da forma adotada para sua constituição, a personalidade e o patrimônio afetado à empresa assumem distintas titularidades e configurações, bem como a responsabilidade do empresário e dos sócios das sociedades pelas obrigações assumidas no seu exercício.

Sobre o tema, válidos são os ensinamentos da doutrina especializada, vejamos:

“A grande diferença entre o empresário individual e a sociedade empresária é que esta, por ser uma pessoa jurídica, tem patrimônio próprio, distinto do patrimônio dos sócios que a integram. Assim, os bens particulares dos sócios, em princípio, não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais (nesse sentido, confira-se o disposto no art. 1.024 do Código Civil). O empresário individual, por sua vez, não goza dessa separação patrimonial, respondendo com todos os seus bens, inclusive os pessoais, pelo risco do empreendimento.

(...)

Ademais, a responsabilidade dos sócios de uma sociedade empresária, além de ser subsidiária, pode ser limitada, o que ocorre, por exemplo, nas sociedades limitadas e nas sociedades anônimas.

(...)

Já o empresário individual, em nosso ordenamento jurídico, além de responder diretamente com todos os seus bens pelas dívidas contraídas no exercício de atividade econômica (inclusive seus bens pessoais), não goza da prerrogativa de limitação de responsabilidade.

Portanto, enquanto a responsabilidade do empresário individual é direta e ilimitada, a responsabilidade do sócio de uma sociedade empresária é subsidiária (seus bens só podem ser executados após a execução dos bens sociais) e pode ser limitada, a depender do tipo societário utilizado.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017).

No que tange ao empresário individual, a esse não se atribui personalidade jurídica distinta da personalidade da pessoa natural. Em regra, possui responsabilidade direta e ilimitada em relação às obrigações contraídas no exercício da empresa, respondendo por elas com seus bens pessoais, uma vez que não há separação patrimonial. Exceção é a empresa individual de responsabilidade limitada, disciplinada no art. 980-A do Código Civil.

Nos termos do artigo 18-A e seu §1º da Lei Complementar 123/2006, o MEI - Microempreendedor Individual é quem se enquadre na definição do art. 966 do Código Civil, ou tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo, e seja empresário individual que se enquadre na definição do art. 966 do Código Civil.

No caso dos autos, do cotejo dos documentos acostados, extrai-se que a agravada exercia suas atividades como empresária individual, enquadrando-se como microempresa individual (ID 122084462), sendo que o patrimônio da firma individual se confunde com a da pessoa do empresário, uma vez que aquela é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio.

Desse modo, responde o empresário pessoalmente pelas dívidas decorrentes da empresa.

Por conseguinte, data vênia, mostra-se desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que seus bens particulares sejam atingidos, pois inexistente distinção de personalidades.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1.355.000/SP) e, assim, “o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre a pessoa física e jurídica para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos” (AREsp 508.190).

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO. 1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular. 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel.Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min.Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.(...) 9. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO TITULAR DE PESSOA JURIDICA (EMPRESARIO INDIVIDUAL) NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO EMPRESARIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. No caso execução contra empresário individual, há de se considerar a sua responsabilidade ilimitada e, de certa forma, solidária com a pessoa jurídica de que é titular, na medida em que não há separação entre seus bens e aqueles utilizados na consecução da mercancia. "A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que 'a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual'". (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). Até porque, é sabido e consabido que o cadastramento do empresário individual no cadastro nacional de pessoas jurídicas é meramente fins de ordem tributária, administrativa e operacional, e sua responsabilidade continua sendo ilimitada, posto que sua responsabilidade não sofre qualquer limitação. Logo, descabe falar na inclusão da pessoa física no polo passivo da demanda, pura e simplesmente, haja vista que o efeito será exatamente o mesmo, na medida em que, como dito, o empresário individual responde com todos os seus bens, já que manifesta e evidente confusão patrimonial nesse tipo de atividade comercial, não guardando relação ou comparação com as sociedades empresárias, cujos patrimônios devem ser integralizados, segregando-se dos de seus sócios. É a regra geral. Nesse norte, despicienda o descortino da personalidade jurídica do CNPJ (empresário individual) por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O fato de o empresário individual "fechar" um CNPJ e, logo após, cadastrar outro, com mesma atividade, no mesmo ramo e local, não ilide sua responsabilidade perante as obrigações contraídas pelo primeiro, máxime porque, no caso específico, ambos os CNPJs são referentes a sua atividade como empresário individual. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-DF, AI: 0702503-49.2021.807.0000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - NULIDADE DA DECISÃO - INOCORRÊNCIA - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INAPLICABILIDADE - COMUNICABILIDADE DO PATRIMÔNIO - PENHORA DO ESTABELECIMENTO - POSSIBILIDADE - DEFESA DE MEAÇÃO - MEIOS PRÓPRIOS. Decisão interlocutória fundamentada de forma concisa não padece de nulidade. Em se tratando de firma individual, há confusão entre a pessoa natural e a pessoa do empresário, afigurando-se desnecessária o a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Não apresentados bens passíveis de constrição, a manutenção da decisão que determinou a penhora do estabelecimento comercial é medida de rigor. É vedado pleitear direito alheio em nome próprio, cabendo à parte interessada se valer dos meios próprios para a defesa de sua meação.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.21.053779-1/001, Relator: Des. Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022)

Desta feita, desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para que a pessoa natural do empresário individual responda pela execução movida contra a sua empresa individual.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, determinar a inclusão d
o Sr. ALEXANDRE ZAMBENEDETTI, sócio proprietário, na condição de Executado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022